Tribunal: TJES
Processo: 5000397-30.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-30.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO SALVINO e outros (4)

APELADO: VALDECI JOSE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória reconhecendo culpa concorrente no acidente de trânsito. A sentença condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mas indeferiu o pedido de danos materiais pela ausência de comprovação. Os apelantes pleiteiam a majoração dos danos morais e a condenação do apelado ao pagamento de R$ 17.333,00 a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há das questões em discussão: (i) definir se o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) verificar se o pedido de indenização por danos materiais merece acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva pressupõe a demonstração de conduta culposa, nexo de causalidade e dano, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

4. Restou incontroverso nos autos que o requerido invadiu a contramão de direção, configurando conduta culposa. Todavia, o autor contribuiu para o agravamento do evento danoso ao transportar número excessivo de passageiros, incluindo crianças sem cinto de segurança, justificando o reconhecimento da culpa concorrente na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor, nos termos do art. 945 do Código Civil.

5. O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 é suficiente e proporcional, considerando a gravidade do acidente e o caráter reparatório e pedagógico da indenização.

6. O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente indeferido, uma vez que não houve comprovação suficiente do prejuízo alegado, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito” ajuizada por MARIA APARECIDA RIBEIRO SALVINO e outros, ora Apelantes, em face de VALDECI JOSÉ DE OLIVEIRA, ora Apelado, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação deste último ao pagamento de indenização por prejuízos decorrentes de acidente de trânsito.

Pela sentença id 10376063, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao entender pela culpa concorrente das partes no evento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“CONDENAR o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor sobre o qual deverá incidir a taxa SELIC desde o evento danoso/efetivo prejuízo, vide súmulas 43 e 54 do STJ.”

Pelas razões recursais id 10376066, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese, a necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.333,00, bem como a majoração do
quantum
fixado na origem a título dos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000397-30.2023.8.08.0014

APELANTES: MARIA APARECIDA RIBEIRO SALVINO E OUTROS

APELADO: VALDECI JOSÉ DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de “ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito” ajuizada por MARIA APARECIDA RIBEIRO SALVINO e outros, ora Apelantes, em face de VALDECI JOSÉ DE OLIVEIRA, ora Apelado, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação deste último ao pagamento de indenização por prejuízos decorrentes de acidente de trânsito.

Pela sentença id 10376063, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao entender pela culpa concorrente das partes no evento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“CONDENAR o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor sobre o qual deverá incidir a taxa SELIC desde o evento danoso/efetivo prejuízo, vide súmulas 43 e 54 do STJ.”

Pelas razões recursais id 10376066, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese, a necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.333,00, bem como a majoração do
quantum
fixado na origem a título dos danos morais.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Consoante cediço, a responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação, ex vi do disposto no art. 927, combinado com os arts. 186 e 187, todos do Código Civil,
in verbis:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

“Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”.

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos.

Após analisar detidamente o conjunto probatório que carreia os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão do MM. Juiz de Direito
a quo
quanto à responsabilidade das partes no evento ocorrido.

Restou incontroverso nos autos a dinâmica do acidente, pois, como se depreende do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial (id 20864117), o Apelado VALDECI JOSÉ DE OLIVEIRA invadiu a contramão colidindo lateralmente com o veículo conduzido pelo Apelante VALBERT LEANDRO DE BARROS, confira-se:

“[...] segundo informações e características do local do acidente o veículo placa JQH8591 focus sedan de cor preta conduzido pelo sr. Valdeci José de Oliveira invadiu a contramão de direção colidindo lateralmente com o veículo placa MRB1274 celta de cor preta conduzido pelo sr. Valbert Leandro de Barros [...]”

Por outro lado, também se depreende do referido Boletim de Ocorrência que o veículo conduzido pelo Apelante estava com licenciamento atrasado e com excesso de passageiros, alguns destes, inclusive, crianças, veja-se:

[...] Celta de cor preta conduzido pelo Sr. VALBERT LEANDRO DE BARROS. Que Valdeci e os passageiros do seu veículo: maria aparecida ribeiro salvino, cleusa dias teixeira de oliveira (esposa de valdeci) e larissa teixeira de oliveira (6 anos, filha de valdeci) não sofreram lesões e não precisaram de atendimentos médicos. que foram transportados para casa. que o adolescente leandro de souza barros (14 anos) foi um dos feridos transportados pelo samu ao hospital são josé e a sra. maria aparecida ribeiro salvino (esposa de valbert), beatriz de souza barros (5 anos) e gabriel souza barros (9 anos) e davi souza barros (14 anos) também foram transportados por outras equipes do samu ao Hospital São Bernardo

[...]

Medidas administrativas: o veículo celta MRB-1274 foi guinchado ao pátio credenciado por se encontrar com o licenciamento atrasado (último licenciamento 2020) e por não ter condições de rodar, lotação excedente (6 ocupantes).

Assim, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado
a quo
ao concluir pela culpa concorrente das partes, na medida em que a imprudência do Apelante ao conduzir veículo com lotação acima do limite regulamentar expõe todos os envolvidos em risco, especialmente pela inexistência de cinto de segurança para todos, possibilitando que o resultado do evento seja ainda mais grave para os próprios passageiros.

Assim entende a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. – DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE JUDICIAL PLEITEADA EM CONTESTAÇÃO. PEDIDO NÃO ANALISADO. CONCESSÃO TÁCITA. CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. – ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS EM RODOVIA. AQUAPLANAGEM. MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO RODOVIA. FATOS PREVISÍVEIS E CONHECIDOS DO RÉU. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. – VEÍCULO DAS VÍTIMAS. EXCESSO DE PASSAGEIROS. NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA. AGRAVAMENTO DO RISCO. CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA. [...] O excesso de passageiros é inconteste, inclusive, admitido pelas demandantes, ao passo em que o não uso de cinto de segurança é confirmado pelo réu e pelo depoente José Olívio (mov. 81.7).Ambas as situações contribuíram para agravar as lesões sofridas pelos passageiros, pois facilitam o choque entre os passageiros e dos passageiros com a estrutura interna do veículo, como bancos, janelas.Não há que se apegar à literalidade da disposição anotada no auto de infração, que se refere a “passageiro”, no singular, ao invés de “passageiros” no plural, uma vez que o registro apenas repete disposição contida na lei de trânsito, não servindo para apurar quantas pessoas deixavam, na ocasião, de utilizar o equipamento de segurança.A obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, prevista nos artigos 65, 105, inciso I, e 167, do CTB, justifica-se pelo fato de que: [...] passageiros sem cinto, bem como (moto) ciclistas sem capacete, colocam os outros participantes do acidente em risco de sofrerem uma pena por um homicídio culposo ou por uma lesão corporal grave, enquanto que com a utilização do cinto ou do capacete não teria ocorrido nenhuma ou ao menos uma lesão corporal mais leve. O impedimento de um risco de responsabilização de terceiros possui para estes um caráter mantenedor da liberdade e, por isso mesmo, de um bem jurídico; os terceiros são assim protegidos contra lesões que possam resultar da negligência alheia. (ROXIN, Claus. O conceito de bem jurídico crítico ao legislador em xeque. Revista dos Tribunais, vol. 922/2012, p. 291/322, Ago. 2012, p. 299).Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da concorrência de culpas entre autor e vítimas, de maneira equânime, uma vez que a não utilização de cinto de segurança pelas vítimas agravou o perigo criado, culminando ambas as condutas em lesões e um falecimento.A colisão não teria ocorrido sem a perda do controle do veículo e invasão da pista contrária pelo réu, mas o evento morte e as lesões sofridas pelas autoras poderiam ser evitados se os passageiros estivessem utilizando o cinto de segurança.Ambas as condutas afrontaram as normas de trânsito e contribuíram para a produção do resultado danoso (TJPR - 9ª C. Cível - 0008817-12.2018.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 06.03.2021)

Em face do exposto, há de se convir pela culpa concorrente no evento danoso, de modo que reputo irretocável o exame das provas realizado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, cujas considerações adiciono às razões de decidir declinadas neste voto (id 10376063):

“[...] Dito isso, a meu ver, não há dúvidas acerca da dinâmica do sinistro. Isto é, restou devidamente comprovado que o requerido invadiu a contramão de direção.

Sobre o tema, ensina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro):

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

Consequentemente, o fato do requerido ter invadido a contramão de direção implica em conduta culposa de sua parte.

Outrossim, a jurisprudência pátria, inclusive a deste e. Tribunal de Justiça, caminha no sentido que a culpa pela ocorrência do acidente é presumidamente do motorista que invade a contramão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL ELABORADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL CONSTATANDO A CULPA DA TRANSPORTADORA APELANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Segundo testificado no boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial, foi o caminhão de propriedade da transportadora Apelante que foi o responsável pelo acidente, ao invadir a contramão de direção. 2. No caso, foi a autoridade policial quem desenhou o diagrama do boletim de ocorrência e elaborou o laudo pericial do ocorrido, tendo baseado as suas conclusões nos dados objetivos que constatou in loco, de modo que competia à parte o ônus de desqualificar a dinâmica então exposta, o que não foi atendido. Responsabilidade comprovada. [...] (TJ-ES - APL: 00004724320138080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 28/01/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2019)

Assim, não há como afastar a culpa do requerido pela ocorrência do acidente e, consequentemente, pelos danos sofridos pelos requerentes em virtude do sinistro.

Inobstante, no que tange à tese de excesso de ocupantes, levantada pelos próprios autores, é importante tecer algumas considerações.

A culpa concorrente em acidentes de trânsito é um conceito jurídico que se refere à situação em que tanto o condutor do veículo quanto a vítima do acidente desenvolvem com suas ações negligentes, imprudentes ou imperitas para a ocorrência do evento danoso.

In casu, o requerido foi imprudente ao adentrar a contramão de direção, ao passo que o segundo requerente foi negligente ao conduzir seu veículo com quatro crianças no banco de trás, obviamente com ao menos uma sem o cinto de segurança.

Neste cenário, entendo devidamente configurada a culpa concorrente, na proporção de 70% (setenta por cento) pro réu e 30% (trinta por cento) pro segundo autor. Nesse sentido colaciono a redação do art. 945 do CC:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Nesse sentido os tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. – DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE JUDICIAL PLEITEADA EM CONTESTAÇÃO. PEDIDO NÃO ANALISADO. CONCESSÃO TÁCITA. CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. – ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS EM RODOVIA. AQUAPLANAGEM. MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO RODOVIA. FATOS PREVISÍVEIS E CONHECIDOS DO RÉU. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. – VEÍCULO DAS VÍTIMAS. EXCESSO DE PASSAGEIROS. NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA. AGRAVAMENTO DO RISCO. CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA. – DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. DANO FUNCIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM DANO ESTÉTICO. – DANO MORAL. [...] (TJ-PR - APL: 00088171220188160031 Guarapuava 0008817-12.2018.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 06/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. CINTO DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. 1. [...] 4. Sendo também dever do passageiro o cumprimento das normas de trânsito, a vítima do acidente, ao deixar de usar o cinto de segurança durante o tráfego terrestre, agiu com alguma parcela de culpa, não para o acidente em si, mas para o agravamento das lesões decorrentes do acidente, de modo que deve a indenização ser adequada aos fatos que a envolvem, mormente nas hipóteses de concorrência de causas. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07035523620198070020 1438006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)”

Prosseguindo, pleiteia o Apelante a condenação do Apelado ao pagamento integral do valor do veículo envolvido no acidente utilizando a Tabela FIPE no montante de R$17.333,00 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais) a título de indenização por danos materiais.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar, uma vez que o Apelante não aportou aos autos a efetiva comprovação da quantificação do prejuízo material sofrido, posto que, apesar do vídeo aportado ao id 10375910 demonstrar a colisão lateral no veículo, tal prova não é suficiente para concluir a completa inutilidade do automóvel a justificar o integral ressarcimento nos moldes pleiteados.

Assim, não tendo o Autor/Apelante apresentado nenhuma comprovação da extensão do dano material alegadamente sofrido, ônus que lhe cabia sob a sistemática processual vigente, a improcedência do pleito é medida que se impõe.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado de caso semelhante à situação dos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS NO VEÍCULO - ÔNUS DA PROVA - INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS. - De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os danos materiais não podem ser presumidos, mas efetivamente comprovados - Nos termos do art. 373 do CPC/2015, incumbe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito - Diante da ausência de comprovação dos prejuízos advindos dos danos causados ao veículo, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais - A diferença entre o valor do veículo na tabela FIPE e o valor de sua alienação não faz prova dos danos materiais suportados, considerando que valor da venda fora unilateralmente estabelecido. (TJ-MG - AC: 10024121736706001 Belo Horizonte, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

Avançando, no que pertine ao pleito de majoração dos danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), mais uma vez sem razão o apelante.

Com efeito, para a fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

No caso vertente, é possível observar a gravidade do acidente pelo teor do acervo probatório nos presentes autos, em que uma das vítimas teve lesão na retina. Quanto ao Apelado, observa-se do Boletim de Ocorrência que se recusou a prosseguir com o teste de etilômetro, bem como inconteste a manobra irregular que provocou o acidente
sub examine.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta-se suficiente e adequado à reparação pretendida, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparo neste particular.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre a base fixada em sentença, registrando, todavia, ser o Apelante beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.